Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação Cível - Multa Tributária - 200% - Percentual equivalente a confisco.
Acha-se pacificado na jurisprudência que a multa tributária não pode ser superior ao valor do imposto sonegado, de modo a não traduzir confisco. Sanção reduzida de 200 para 100%. Sentença confirmada.